Tribunal: TJES
Processo: 5019432-78.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019432-78.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EULANISIA NUNES BARBOSA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por EULANISIA NUNES BARBOSA em face de BANCO CETELEM S.A. alegando, em síntese, que o requerido realizou vem realizando débitos mensais em sua aposentadoria e que desconhece a origem, tendo posteriormente tomando ciência que decorre de cartão de crédito consignado, todavia não tendo feito qualquer solicitação.

Isto posto, requer, em sede liminar, que o requerido seja compelido a cessar os descontos em questão. Ao finam confirmação da liminar, o cancelamento do cartão de crédito, a restituição dos valores debitados indevidamente e a condenação em indenização pelos danos morais.

Em sede de sentença: DECLAROU EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei n. º 9.099/95 e artigo 485, V, do Código de Processo Civil. Revogou liminar deferida no ID 11067297.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como bem demonstrado na sentença, o Recorrido não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, a legalidade e regularidade da operação ora contestada.

Não juntou quaisquer faturas demonstrando gastos no referido cartão, bem como anexou suposto contrato onde as assinaturas não são similares.

Dessa forma, é devida a cessação dos descontos efetivados, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados da Recorrente.

Ainda, no que se refere aos danos morais, a presente causa configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelos Requeridos, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC).

As assinaturas me parecem bastante distintas, além da Recorrente ter o intento de resolver diretamente com o Recorrido sem sucesso, esses fatos são capazes de ensejar responsabilidade objetiva pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC, sendo cabível indenização por danos morais, nos moldes do art. 6°, VI do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

No que se refere ao
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente.

Por todo o exposto, reformo a sentença vergastada, para CONDENAR o banco recorrido, devendo este cessar os descontos na aposentadoria da recorrente, bem como restituir em dobro, com atualização monetária, todos os valores debitados e, ainda, CONDENAR em danos morais, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários em virtude do êxito recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.